Tribunal: CARF
Processo: 11543.001655/2003-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001655/2003-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.132 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COTIA TRADING S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. RETROATIVIDADE DO ARTIGO 74, §5o, DA LEI No 9.430/96.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo,
mesmo antes da alteração do artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/96 pela Medida
Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, é de 5 (cinco) anos contados da
data da respectiva entrega da Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001655/2003-35
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.132 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001655/2003-35

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 440/448) interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1103.00.762 (fls.
410/425), o qual, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário com a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL. PARTICULARIDADES DO CASO
CONCRETO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da Declaração de Compensação, sem hipótese
legal interruptiva (art.74, §5o, da Lei no 9.430/96). Considerando as particularidades do
caso concreto, em que o contribuinte, em menos de seis meses da entrega de tal
Declaração, informou que o valor de um dos débitos compensados seria menor, não
prevalece o dispositivo infralegal que desloca o termo a quo para a data do pedido de
retificação.

O litígio é decorrente de Declaração de Compensação (fls. 3/4), datada de
15/05/2003, por meio da qual a contribuinte buscou compensar alegados créditos oriundos de
Saldos Negativos de IRPJ e CSLL, referentes aos anos calendários de 2001 e 2002, com débitos
tributários próprios.
Ato contínuo, a contribuinte apresentou petição, protocolizada em 07/11/2003 (fls.
7/8), requerendo a retificação (diminuição do montante) de um dos débitos compensados.
As compensações não foram homologada nos termos do despacho decisório –
Parecer SEORT/DRF/VIT no 724/2008 (fls. 182/190), cuja ciência ocorreu em 19/05/2008 (fls.
199), sob a justificativa de que, após revisão das apurações, não haveria direito creditório no
período.
Houve apresentação de manifestação de inconformidade (fls. 206/221), onde a
contribuinte alega, basicamente, que:
(i) teria havido homologação tácita das compensações, uma vez que a ciência do
despacho decisório ocorreu após 5 (cinco) anos da declaração de compensação;
(ii) teria havido decadência do direito de revisão dos Saldos Negativos de 2001 e
2002;
(iii) os ajustes promovidos nas apurações do IRPJ e CSLL não se sustentam,
sendo o crédito líquido e certo.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.132 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001655/2003-35

A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente por meio de
decisão (fls. 297/304) que recebeu a seguinte ementa:

Após a interposição de recurso voluntário (fls. 312/330), a decisão a quo foi
reformada pelo referido Acórdão no 1103-00.762 (fls. 410/425), que reconheceu a homologação
tácita das compensações declaradas.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 427) por parte da PGFN, mas
estes foram rejeitados pelo Acórdão no 1103-000.878 (fls. 434/438), cuja ementa transcrevo a
seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
A alegação de contradição não se confirma à vista do acórdão embargado. Ao contrário
do afirmado pela PGFN, o termo a quo considerado para fins de contagem de
homologação tácita da compensação foi 15/05/03, não 07/11/03.

Cientificada, a Fazenda Nacional interpôs o recurso especial (fls. 440/448) à 1a
Turma da CSRF, recurso este que aparentemente demonstra uma certa incompreensão do julgado
recorrido, bem como não questiona à data do termo inicial que foi considerada, insurgindo-se
exclusivamente contra a aplicação retroativa do prazo quinquenal de homologação tácita.
Para fins de demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial nessa matéria,
apresenta a Recorrente o Acórdão paradigma no 203-11.648, assim ementado:

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.132 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001655/2003-35

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/10/1989 a 31/05/1995
Ementa: PIS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Na forma do § 1o do art. 150
do CTN, a extinção do crédito tributário se dá com o pagamento do crédito, sob
condição resolutória de ulterior homologação. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. Extingue-se em cinco anos, contados da data do
pagamento indevido, o prazo para pedido de compensação ou restituição de indébito
tributário. SEMESTRALIDADE. BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo da
Contribuição para o PIS, até 29/02/1996, é, segundo a interpretação do parágrafo único
do art. 6o, da Lei Complementar no 7/70, dada pelo STJ e pela CSRF, o faturamento do
sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem atualização monetária.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS.
O disposto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 17 da
Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, segundo o qual considera-se homologada tacitamente a
compensação objeto de pedido de compensação convertido em declaração de
compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco
anos, contado da data do protocolo do pedido, independentemente da procedência e do
montante do crédito, aplica-se somente a partir de 30/10/2003. Recurso provido em
parte.

O Presidente da Câmara competente deu seguimento ao recurso especial, nos
seguintes termos (fls. 454/456):

Como se pode constatar, o paradigma ao decidir que o prazo de 5 anos para a
homologação, fundamentado no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, aplica-se somente a partir de 30/10/2003,
corrobora a tese da Procuradoria. Ante situação fática semelhante, decidiu em sentido
diverso do acórdão recorrido, que adotou tese mais abrangente.
Pelo exposto, entendo presente a divergência argüida, uma vez que ambas as decisões
possuem semelhança fática e produziram efeitos.
DOU SEGUIMENTO ao recurso.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões às fls. 464/484,
aduzindo, em síntese, que inexiste similitude fática entre os feitos, bem como que nenhum reparo
cabe ao acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.132 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001655/2003-35

O recurso especial é tempestivo.
Do confronto entre o acórdão recorrido e o paradigma trazido pela PGFN,
concordo com o juízo de admissibilidade, afinal realmente restou demonstrada a similitude
fático-jurídica necessária para conhecimento do recurso especial no que toca à matéria
“retroatividade ou irretroatividade do prazo quinquenal de homologação tácita de
compensação”.
Embora os julgados se refiram a tributos diferentes, o acórdão recorrido
reconheceu a retroatividade do prazo quinquenal de homologação tácita para a Declaração de
Compensação apresentada pela recorrida antes da publicação da Medida Provisória no 135/2003,
ao passo que o paradigma decidiu que tal prazo apenas se aplicaria a partir da sua vigência
(30/10/2003).
Nota-se, assim, a existência de soluções jurídicas divergentes para situações
equivalentes, fato este que caracteriza o dissídio jurisprudencial necessário ao apelo.
Conheço, portanto, do Recurso Especial.

Mérito
Segundo o acórdão recorrido:

(...)
Uma primeira constatação é a de que não há dúvida sobre o prazo de que dispõe o Fisco
para homologar compensações declaradas: 5 (cinco) anos, contado da data da entrega,
protocolização, da declaração.
A aplicação deste prazo às declarações de compensação entregues anteriormente à
vigência da MP no 135/03 decorre da própria redação do parágrafo quinto do art.74 da
Lei no 9.430/96, redação esta que fixa como marco inicial a data da entrega da
declaração de compensação. A própria Administração tributária, por meio da IN SRF no
600/05, em vigor quando da ciência do despacho decisório, reconheceu tal
interpretação.
(...)
No caso concreto, a discussão é sobre a possibilidade de a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, no exercício de sua competência, definir, para fins de homologação tácita de
compensações, marco inicial de contagem na hipótese de retificação de Declaração de
Compensação, e, em caso afirmativo, se tal marco seria aplicável a Declarações
anteriores à vigência da norma infralegal que o tenha estabelecido.
De acordo com os autos, o contribuinte inicialmente protocolizou Declaração de
Compensação em 15/05/03 (fl.01), quando informou os seguintes débitos: IRPJ (2362 –
PA 31/01/03), no valor de R$986.494,76, e CSLL (2484 – PA 31/01/03), no valor de
R$351.445,82.
Em 07/11/03, requereu à Secretaria da Receita Federal do Brasil a retificação de várias
declarações de compensação (fls.07/08). Relativamente à declaração objeto dos autos,
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.132 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001655/2003-35

deveria ser alterado apenas o valor do débito da CSLL (2484 – PA 31/01/03), de
R$351.445,82 para R$267.890,53, informado em DCTF (fl.12). Tal modalidade de
alteração foi chancelada na espécie pela unidade de origem.
O Despacho Decisório, por sua vez, foi cientificado ao contribuinte em 19/05/08,
conforme Aviso de Recebimento – AR (fl.196).
Nos termos da Lei no 8.383, de 30/12/91, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil
expedir as instruções necessárias ao procedimento de compensação:
(...)
Basicamente, os dispositivos acima referem-se à competência da atual Secretaria da
Receita Federal do Brasil para operacionalizar a compensação. Nos dizeres do art.66,
§4o, da Lei no 8.383/91 e do art.890 do RIR/99, relaciona-se à edição de instruções
necessárias ao cumprimento da compensação por parte do contribuinte; nos
ditames do art.18 da MP no 2.189-49/2001, a procedimentos de admissibilidade de
retificação de declaração. Por fim, o art.74, §14, da Lei no 9.430/96, delega àquele
órgão apenas a tarefa de disciplinar o conteúdo do artigo, inclusive a respeito da
fixação de critérios de prioridade para a apreciação dos processos de restituição,
ressarcimento e de compensação. Nada mais.
Especificamente quanto ao prazo de homologação das compensações e efeitos
decorrentes da entrega de declaração retificadora, os procedimentos foram inicialmente
regulados pela Instrução Normativa SRF no 460, de 18/10/04, que dispunha:
(...)
Em igual sentido, a Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/05:
(...)
De tais Instruções Normativas, verifica-se que foi vedada a retificação da Declaração de
Compensação, quando visasse inclusão ou aumento de débito, cabendo ao contribuinte
apresentar nova declaração. A contrario sensu, não havia empecilho quando a
retificação buscasse apenas reduzir o débito declarado, como na hipótese dos autos. Ao
tratar do assunto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil estava em conformidade, por
exemplo, com a delegação conferida pelo art.18 da MP no 2.189-49/2001
(procedimentos de admissibilidade de retificação de declaração), como visto
anteriormente.
De acordo com o art.59 da IN SRF no 460/04 e art.60 da IN SRF no 600/05, sendo
admitida a retificação, o dies a quo do prazo de contagem para fins de homologação
tácita deslocar-se-ia para a data da apresentação da Declaração de Compensação
retificadora. No caso concreto, para a data da protocolização do requerimento de
retificação.
Esta foi exatamente a interpretação contemplada na decisão recorrida, conforme o
respectivo voto condutor, in verbis:
“Na manifestação de inconformidade, o interessado alega ter ocorrido homologação
tácita.
O art.60 da IN SRF no 600/2005, pertinente à questão, assim dispõe:
Art.60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no §2o do art.29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.132 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001655/2003-35

O §2o do art.29 dispõe que “o prazo para homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação”.
Conforme apontado no Despacho Decisório, a Declaração de Compensação de fls.1/2
foi retificada pelo pedido às fls.7/8 e pela DCTF à fl.12.
Aplicando-se o contido no art.60 da IN no 600/2005, verifica-se, que em 19/05/2008
(fl.196), quando da ciência do Despacho Decisório, não havia transcorrido o prazo de
5 anos da apresentação do pedido de retificação (protocolado em 07/11/2003), não
tendo ocorrido, portanto, a homologação tácita.”
Cabe lembrar que a IN SRF no 210, de 30/09/02, que precedeu à IN SRF no 460/04, não
contemplava norma semelhante, até mesmo porque, como visto acima, apenas ao final
de outubro de 2003, com a MP no 135, estabeleceu-se expressamente o prazo de
homologação das compensações declaradas ao Fisco federal.
O art.59 da IN SRF no 460/04 e o art.60 da IN SRF no 600/05, na realidade,
estabeleceram uma causa de interrupção do prazo decadencial, previsto na Lei no
9.430/96, para o Fisco exercer, em cinco anos, contado da entrega da declaração, o
direito de verificar a regularidade das compensações declaradas.
Nos termos do art.156, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), cabe à
lei dispor a respeito dos “efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior
verificação da irregularidade da sua constituição”. Além disso, conforme art.170, do
mesmo Código, também cabe à lei estipular as condições e garantias relacionadas à
autorização de compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, cabe, por exemplo, à Administração tributária estabelecer condições para a
compensação, v.g., definição das maneiras de formalizá-la, se em formulário papel ou
por meio eletrônico; das hipóteses de retificação e cancelamento; da distribuição da
competência interna para apreciá-la; dos procedimentos de fiscalização relacionados à
confirmação do crédito; das formas de comunicação da decisão; dos casos que
demandem análise prioritária etc.
Entretanto, deslocar o início do prazo de homologação das compensações, elastecendo-
o, ainda que motivado por um ato do contribuinte, que, na espécie, como se verá a
seguir, não teve o condão de limitar o prazo para o Fisco apreciá-las, transborda os
limites traçados pelo legislador, quando expressamente definiu como único parâmetro a
data de entrega da declaração ou pedido de compensação, sem qualquer hipótese de
interrupção.
Poder-se-ia alegar que a razão de ser de tal norma infralegal repousaria nos princípios
da lealdade, da boa-fé, da não surpresa, da supremacia do interesse público sobre o
privado, apenas para citar alguns, que estariam maculados na hipótese de o contribuinte,
por exemplo, em uma situação extrema, declarar novos débitos ou aumentar o valor de
algum que já tenha sido objeto da declaração de compensação original.
Como visto anteriormente, em tais hipóteses a retificação, além de não ser admitida,
demandaria a entrega de nova Declaração de Compensação, quando se iniciaria o prazo
de 5 (cinco) anos para a homologação do novo débito ou da diferença. O interesse
público estaria, portanto, resguardado.
A simples redução de um débito declarado, antes da apreciação pela autoridade
fazendária, no caso concreto não implicou em qualquer surpresa ou prejuízo à
atividade da fiscalização, que desde a entrega da Declaração original já tinha
conhecimento sobre os períodos de apuração dos débitos que o contribuinte, sob
condição resolutória, havia compensado a partir de um determinado direito creditório.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.132 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001655/2003-35

A conclusão, portanto, é que deve prevalecer o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data
da entrega da Declaração de Compensação de fls.01/02, para fins de homologação, não
produzindo a protocolização do pedido de retificação o efeito previsto no art.59 da IN
SRF no 460/04 e no art.60 da IN SRF no 600/05. A propósito, tal pedido, como visto
antes, restringiu-se ao débito de CSLL, de maneira que não se constata retificação com
relação à compensação do débito de IRPJ.
Considerando que a protocolização da Declaração de Compensação (formulário papel)
deu-se em 15/05/03 e o Despacho Decisório, apesar de elaborado em 28/04/08, apenas
foi cientificado ao contribuinte em 19/05/08 (fl. 196), as compensações ali declaradas já
haviam sido homologadas, haja vista o transcurso de 5(cinco) anos estabelecido no
art.74, §5o, da Lei no 9.430/96.

A PGFN, piortanto, pretende reverter o acórdão recorrido arrimada na tese da
irretroatividade do prazo quinquenal, tese esta que também se valeu a decisão paradigma, afinal
neste julgado prevaleceu o entendimento de que tal prazo aplica-se tão somente aos pleitos
formulados após 30/10/2003, data da edição da referida MP 135.
Ocorre que esta C. Câmara Superior já decidiu sobre a possibilidade do prazo
quinquenal em comento retroagir, conforme atesta, a título de exemplo, a ementa do Acórdão no
9101-004.199:

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO
LEGAL. DADA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no 10.637/2002, os
Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em 01/10/2002 convertem-se em
Declaração de Compensação para efeitos de aplicação das regras do mencionado artigo.
Sob esse prisma, nos termos do §5o do dispositivo em referência, o prazo para
homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da
protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade
competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo
com as próprias Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN
SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da
contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação
convertido em Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido.

Por concordar com o fundamento do voto condutor dessa decisão, do I.
Conselheiro Rafael Vidal Araújo, adoto as razões de decidir lá expostas nesse caso concreto,
destacando os seguintes excertos:

(...)
Vê-se que o acórdão paradigma reconhece que a própria Secretaria da Receita Federal
admitiu o efeito retroativo do citado §5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 (introduzido
pela MP n° 135/2003) para os pedidos de compensação pendentes de apreciação,
conforme os artigos 29 e 70 da IN SRF n° 460/2004, e mesmo assim defende tese
contrária (não aplicação desse efeito retroativo).
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.132 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001655/2003-35

Vale registrar que a mesma regra contida na IN SRF n° 460/2004 (acima transcrita),
tratando do efeito retroativo do prazo de homologação tácita para os Pedidos de
Compensação que foram convertidos em Declaração de Compensação, foi
sucessivamente reproduzida nas IN SRF n° 600/2005, IN RFB n° 900/2008 e IN RFB
n° 1300/2012, o que corrobora a decisão manifestada pelo acórdão recorrido.
O fato é que a Lei n° 10.637/2002, quando introduziu os §§ 2° e 4° no art. 74 da Lei n°
9.430/1996, estabeleceu que a declaração de compensação extinguiria o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, e que os pedidos de
compensação pendentes de apreciação seriam considerados declaração de compensação,
desde o seu protocolo, para os efeitos previstos no referido art. 74:
(...)
O efeito de extinção do crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior
homologação da compensação, não foi introduzido pela MP n° 135/2003 (convertida na
Lei n° 10.833/2003), mas sim pela MP n° 66/2002 (convertida na Lei n° 10.637/2002).
Cabe destacar que a condição resolutória, nessa situação que trata de extinção de crédito
tributário pelo contribuinte, não poderia ficar eternamente em aberto (vigente), o que
afrontaria a própria lógica do sistema.
Nesse contexto, o que a referida MP n° 135/2003 fez foi apenas definir um termo para a
extinção da condição resolutoria, seguindo a trilha já traçada pelo próprio Código
Tributário Nacional para os casos de lançamento por homologação (CTN, art. 150, §§
1° e 4°).
A diferença é que lá a extinção se dá pelo pagamento antecipado, e aqui se dá pela
apresentação de pedido/declaração de compensação.
Não há dúvida de que algum prazo, legal ou jurisprudencial, seria definido para a
extinção da mencionada condição resolutória, por exigência da própria lógica do
sistema.
O que é importante perceber é que a Lei n° 10.637/2002 introduziu uma regra central e
bastante inovadora para o mecanismo de compensação tributária, que apenas foi
complementada pela Lei n° 10.833/2003.
A Lei n° 10.637/2002, ao estabelecer que a declaração de compensação extinguiria o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§2° acima
transcrito), deixou bem claro no referido §4° que os pedidos de compensação pendentes
de apreciação seriam considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
inclusive para o efeito previsto no §2°.
O texto introduzido pela Lei n° 10.637/2002 determina expressamente que os pedidos
de compensação pendentes de apreciação extinguem, desde o seu protocolo, o crédito
tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação.
Posteriormente, a Lei n° 10.833/2003 definiu o termo para a extinção dessa condição
resolutoria (homologação tácita).
Apesar de surgirem em momentos distintos, os §§ 2° e 5° introduzidos no art. 74 da Lei
n° 9.430/1996 fazem parte de um todo indissociável, e a sistemática traçada nesses
dispositivos deve ser aplicada aos pedidos de compensação pendentes de apreciação,
desde a data de seu protocolo, por força do §4° que também integra o mesmo art. 74 da
Lei n° 9.430/1996.
Esse é o conteúdo expresso da lei, e não cabe a esse órgão administrativo segregar o §5°
dos §§2° e 4°, para fins de afastar sua aplicação a casos como o presente, nem pelo fato
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.132 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001655/2003-35

de o §5° ser posterior aos §§ 2° e 4° do mesmo artigo, e nem por afronta ao princípio da
irretroatividade das leis, ou a qualquer outra norma jurídica.
Não era necessário que o legislador dissesse novamente, na edição da Lei 10.833/2003,
que o §5° também deveria ser aplicado aos pedidos de compensação pendentes, desde a
data de seu protocolo, porque o §4° já estendia (e continua estendendo) a esses pedidos
todos os efeitos previstos no art. 74 da Lei 9.430/1996 (que abarca o referido §5°).
Diante das considerações acima, concluo que a regra de homologação tácita é aplicável
ao pedido de compensação sob exame.
As sucessivas Instruções Normativas da Receita Federal, conforme já mencionado,
corroboram esse entendimento, o que reforça a conclusão de que o acórdão recorrido
não merece reparo.

Especificamente quanto ao termo inicial de contagem do prazo de 5 (cinco) anos
nessa situação particular – assunto amplamente debatido no acórdão recorrido, inclusive objeto
dos embargos que foram rejeitados –, como esta matéria não foi objeto de questionamento no
recurso especial, ela foi atingida pela preclusão.
Acerca, então, do tema “irrelevância da “retificação” da compensação para fins
de definição do termo inicial para contagem do prazo de homologação”, operou-se os efeitos da
coisa julgada no acórdão recorrido, que considerou o dies a quo a data de apresentação da
declaração originária.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital